Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-14.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE REQUERENTE. INCOMPLETUDE DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS (CUSTAS E PREPARO). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte requerente, sob o fundamento de que [...] a petição do id no 40553747 informa recolhimento do preparo recursal, juntando a comprovação de pagamento no id no 40553749, sendo uma de R$ 20,01 (vinte reais e um centavo) e outra no valor de R$ 236,32 (duzentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos). Portanto, houve contradição na decisão proferida, visto que o pagamento do preparo recursal fora realizado integralmente, assim o recurso inominado não é considerado deserto. [...].
II. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/1995).
III. Efetivamente, nos exatos termos do artigo 54 da Lei 9.099/1995 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim disciplina: Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais.
V. Conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do Código de Processo Civil.
VI. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez que o recurso foi interposto sem a efetiva comprovação do completo recolhimento das verbas recursais (consta tão somente o pagamento das custas – “Guia Inicial – 1a Instância”), à míngua de demonstração do recolhimento do preparo – “Guia Recurso – Juizado Especial” (não consta a guia de recolhimento).
VII. Rejeitados os embargos declaratórios.